Tribunal: STF
Processo: RHC 59462
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO EM LIBERDADE. ART.
527 DO CPPM. - PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO PREVISTO NO ART. 527 DO
CPPM, IMPORTA NÃO SOMENTE SEJA O RÉU PRIMARIO QUANTO TENHA BONS
ANTECEDENTES. NÃO TEM BONS ANTECEDENTES O RÉU, DE QUEM O PROCESSO
NOTICIA A PRATICA DE ILICITOS. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.